Tribunal: TJES
Processo: 0006696-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006696-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERON TIMOTEO ALVARENGA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DESACATO. VERSÕES CONFLITANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 329, 330 e 331 do Código Penal, por insuficiência de provas. O
Parquet
pleiteia a reforma da sentença para condenação do apelado nos termos da denúncia, que narra resistência à abordagem, desobediência a ordens legais e desacato a agentes da Guarda Municipal. A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado; e (ii) determinar se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar o réu nos termos da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição se fundamenta na existência de versões conflitantes entre os relatos dos agentes públicos e as declarações das testemunhas de defesa, não havendo nos autos elementos autônomos e imparciais que corroborem a narrativa acusatória.

4. A jurisprudência reconhece a validade do depoimento de agentes públicos como meio de prova, desde que apresentem coerência interna e sejam corroborados por outros elementos de prova, o que não ocorre no caso em análise.

5. A prova produzida sob o crivo do contraditório não alcança o grau de certeza necessário para afastar o estado de inocência do acusado, sendo inaplicável uma condenação fundada apenas em indícios ou suposições.

6. A dúvida razoável quanto à ocorrência e autoria dos fatos impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em consonância com o art. 386, VII, do CPP e o art. 5º, LVII, da CF/1988.

7. A ausência de fundada suspeita para a abordagem reforça a tese da defesa quanto à possibilidade de excesso na conduta policial, sendo insuficientes os relatos para sustentar os elementos típicos dos crimes imputados.

8. O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo da produção da prova e das partes envolvidas, goza de confiança quanto à avaliação do conjunto probatório, devendo prevalecer sua conclusão diante da ausência de erro manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A insuficiência de provas e a existência de versões conflitantes sobre os fatos imputados ao acusado inviabilizam a condenação penal.

2. O depoimento de agentes públicos, embora revestido de presunção de veracidade, deve ser corroborado por outros elementos de prova idôneos e coerentes.

3. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 329, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 449.657/SP, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; TJES, ApCrim 035200028153, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006696-79.2022.8.08.0035

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERON TIMOTEO ALVARENGA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 13632585 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para condenar
HERON TIMOTEO ALVARENGA

das sanções previstas para os delitos tipificados nos art. 329, art. 330 e art. 331.

Em suas razões de (ID 13632587), o
parquet
sustenta, em síntese, que diante das provas trazidas aos autos, são evidenciadas a materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelado.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a reforma da r. Sentença objurgada, para condenar o acusado nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas (ID 13632588), pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14343680, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 16 horas e 50 minutos, na rua' Aristides Lobo, bairro ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, desobedeceu a ordens emanadas de Agentes: da Guarda Municipal, os desacatou e quando de sua detenção, resistiu de modo agressivo

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento da rua Aristides Lobo, bairro Ilha dos Ayres, local onde ocorre tráfico de drogas com frequência, quando avistaram o denunciado e mais dois indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual lhes foi dada ordem de parada e abordagem.

Nesse momento, o denunciado, demonstrando extrema arrogância e agressividade; desobedeceu aos Agentes e disse que não iria ser abordado por ninguém e os desacatou dizendo que "não tinha homem para fazê-lo levantar do local”. As ordens de abordagem foram repetidas várias vezes, mas o denunciado não as obedeceu e novamente desacatou os Agentes ao dizer em alto tom: "vão tomar no cú e vão se fuder seus merdas"

Em seguida, como lhe foi dada voz de prisão, o denunciado resistiu, pois se levantou e tentou pegar a arma de fogo de um dos Agentes, mas foi contido. Ato contínuo começou a incitar a população contra os Agentes, iniciando-se uma confusão, oportunidade em que ele correu e invadiu uma residência, sem autorização da moradora:

Nesse intervalo, surgiu uma mulher que também passou a desacatar os Agentes e ameaçá-los com um copo de vidro, mas em meio a confusão se evadiu sem ser identificada.

Logo depois, os Agentes pediram ao denunciado que saísse da casa que havia invadido, o que foi atendido, sendo ele finalmente detido, colocado, no compartimente de segurança da viatura e conduzido para a Delegacia de Polícia

Assim agindo, o denunciado infringiu os artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal, em concurso material [...]

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau absolveu o acusado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a materialidade dos crimes.

Conforme consignado nos autos, do depoimento das vítimas, do réu, da testemunha e da informante não restou plenamente evidenciado que os fatos existiram, uma vez que os depoimentos colhidos em sede judicial são contraditórios, e impedem que se extraia, com segurança, indícios da ocorrência dos crimes. A ver os depoimentos extraídos da sentença (mídia ao link do ID 13632580):

GM FABIO MARTINELLI DE OLIVEIRA

“[...] Que o dia dos fatos estava fazendo patrulhamento no local e entram na rua conhecida pelo intenso tráfico de droga; que ao entrar na rua avistou o acusado com outras duas pessoas; que abordou os indivíduos pediu para eles colocarem a mão na cabeça, mas o acusado se recusou e foi arrogante com os guardas; que acusado falou que não ia levantar da cadeira, “guardinha de merda, vai se fuder”; que solicitou três vezes para o acusado levantar e não levantou; que o acusado parecia ter usado entorpecentes; que o acusado estava o tempo todo olhando para a arma a arma que estava em sua cintura; que quando ele levantou em direção da arma, colocou a mão no peito dele e o colocou no chão; que puxou o acusado para levantar e ele começou a incitar a população; que todos os coniventes ao tráfico de droga vieram em sua direção, com isso teve que sacar arma para eles não se aproximasse; que o acusado conseguiu se evadir e foi para uma casa; que com isso uma mulher foi na sua direção extremamente alterada com um copo na mão começou a te desacatar; que a mulher veio para dar uma copada em sua cabeça e o outro guarda conseguiu segurar; que com a chegada do reforço foram até a casa onde o acusado estava se escondendo, quando a dona da casa entregou o acusado de forma voluntária; que a todo momento acusado chamava a população para confusão; que não havia nenhum episódio com o acusado no local; que nunca mais viu o acusado no local; que o acusado não estava em atitude suspeita; que o acusado estava muito agressivo [...]”

GM ERALDO CABRAL PEREIRA

“[...] “Que conhece o acusado de vista; que sabe que ele trabalha em uma barraca no local; que no dia dos fatos estava fazendo patrulhamento no local de intenso tráfico de droga e de homicídio; que existia uma denúncia de indivíduos suspeitos com arma; que avistaram o acusado sentado na mesa e pediram para ele levantar para averiguar se ele tinha arma; que o acusado se recusou a levantar; que o acusado aparentava ter bebido muito; que o acusado tentou agarrar seu parceiro; que acusado incitou a população contra os guardas; que a população veio na direção dos policiais e com isso o acusado se evadiu; que uma senhora veio na direção do seu parceiro com um copo na mão para atacá-lo no rosto, mas conseguiu segurar a senhora; que o acusado fugiu para uma casa e a dona da casa de forma voluntária entregou o acusado [...].”

JACLERIA MARIA DE PAULO

“[...] Que é moradora do local; que presenciou os fatos; que o acusado estava sentado no local enquanto sua mãe montava a barraca; que o acusado estava sentado; que o acusado havia bebido e não aguentava nem se levantar; que os guardas já chegaram agredindo o acusado; que o acusado se levantou com a ajuda de sua mãe e foi para sua casa; que os guardas foram até sua casa buscar ele; que não viu o acusado desacatar os policiais; que os policiais não davam oportunidade para o acusado falar nada; que não viu os outros dois indivíduos sendo abordados; que não viu os xingamentos que o acusado fez para os policiais; que o acusado foi puxado por sua mãe [...]”.

JOELMA MARIA TIMOTEO ALVARENGA (INFORMANTE)

“[...] Que presenciou os fatos; que os guardas municipais chegaram em alta velocidade no local; que seu filho estava sentado do seu lado de cabeça baixa; que estava no local montando sua barraca; que o guarda mandou seu filho levantar e ele disse “não vou, sou trabalhador”; que os policiais avançaram em cima de seu filho; que entrou na frente para defender seu filho; que o policial retirou o gás de pimenta e foi em direção de seu filho; que tem um vídeo dos fatos; que os policiais que uma moradora disse que os guardas estavam errado e neste momento um dos guardas deu uma “gravata” no pescoço dela, o que revoltou a população; que em nenhum momento o acusado desacatou os guardas; que o acusado não incitou a população; que os moradores só foram ver depois que os guardas avançaram pra cima de seu filho [...].”

A ver fundamentação da magistrada de primeiro grau:

“[...]

Cuida-se de ação penal em que HERON TIMOTEO ALVARENGA foi denunciado pela prática dos crimes de desacato, resistência e desobediência, previstos, respectivamente, nos artigos 330 e 329 do Código Penal, com a narrativa de que teria desobedecido ordens legais de Guardas Municipais, proferido ofensas verbais contra os agentes de segurança pública e resistido à abordagem.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requer a absolvição do acusado pela falta de provas e inexistência de crime.

Ao analisar as provas constantes neste caderno processual, entendo que a Nobre Defesa de Heron tem razão, data máxima vênia ao órgão ministerial, pelas razões que passo a expor.

Após a análise detida dos autos e das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se a ausência de elementos probatórios concretos e suficientes para sustentar um juízo de condenação, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais responsáveis pela abordagem do acusado, foram registrados por meio de mídia audiovisual e trazem uma versão que, embora detalhada, apresenta inconsistências.

Os relatos imputem ao acusado condutas que poderiam configurar os crimes descritos na denúncia, todavia, os fatos narrados carecem de suporte probatório idôneo e corroborativo.

Por outro lado, os depoimentos da testemunha de defesa e da informante trazem versão diametralmente oposta, indicando excesso na abordagem policial e ausência de condutas que caracterizassem os crimes imputados.

Tais depoimentos, aliados à ausência de provas materiais que corroboram a narrativa dos agentes públicos, como vídeos, registros fotográficos ou testemunhos de terceiros imparciais, tornam a acusação frágil e insuficiente para afastar o estado de dúvida razoável.

Neste diapasão, forçoso reconhecer que, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), do postulado in dubio pro reo e do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o conjunto probatório carreado aos autos mostra-se manifestamente insuficiente para embasar um decreto condenatório.

A condenação criminal demanda certeza absoluta, não bastando meros indícios ou presunções, por mais veementes que sejam sendo certo que havendo dúvida razoável sobre a existência do crime ou de sua autoria, impõe-se a absolvição do acusado, em respeito ao princípio do favor rei.

No caso dos autos, a prova testemunhal produzida apresenta versões conflitantes e diametralmente opostas, não havendo nos autos elementos probatórios independentes e idôneos que permitam aferir, com a certeza necessária ao juízo condenatório, a efetiva ocorrência dos delitos imputados ao acusado, máxime considerando que os próprios agentes públicos reconheceram a ausência de atitude suspeita anterior à abordagem.

Destaco, por fim, que os próprios agentes, em seus relatos, indicam que o acusado não estava em atitude suspeita antes da abordagem (“ que avistaram o acusado sentado na mesa e pediram para ele levantar para averiguar se ele tinha arma; que o acusado se recusou a levantar; que o acusado aparentava ter bebido muito") o que comprova que não havia fundada suspeita para a abordagem policial e reforça a possibilidade de que a conduta do acusado tenha sido mal interpretada no contexto da ocorrência.

In casu, o contexto fático exposto evidencia que a dúvida é a única certeza que prevalece. A prova judicializada mostra-se insuficiente para a comprovação dos fatos, tornando impossível ignorar a regra estabelecida no art. 155 do Código de Processo Penal. Tal dispositivo veda ao magistrado a formação de sua convicção e fundamentação de sua decisão exclusivamente com base em provas produzidas na fase inquisitorial. Nesse sentido, estabelece o referido artigo:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Ora, se o contexto se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da participação do acusado no fato delituoso, imperiosa é a absolvição deste, consoante o princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, como requerido pela Nobre Defesa.

Sobre o tema, ensina Sérgio Rebouças:

“De acordo com a segunda vertente do princípio do estado de inocência, por sua vez, a garantia impõe que o ônus probatório quanto à materialidade e à autoria do fato recaia inteiramente sobre o acusador. Cuida-se da regra de julgamento, ou regra probatória, segundo a qual só a prova cabal e inequívoca, pelo acusador, dos fatos constitutivos de responsabilidade penal poderá elidir o estado de inocência do imputado. Nessa perspectiva, tem-se que o princípio in dubio pro reo emana precisamente, em última análise, da regra probatória da garantia do estado de não culpabilidade.” (REBOUÇAS, Sérgio. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 114 e 115).

Restam os pedidos subsidiários prejudicados.

Diante do exposto e dos elementos de convicção obtidos, JULGO IMPROCEDENTE a PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, e ABSOLVO o acusado HERON TIMOTEO ALVARENGA, da imputação que lhe é feita na Denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

Ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade valor, não obstante, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022
) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (
STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.
) - destaquei

Diante da existência de versões conflitantes e da ausência de provas robustas e independentes que corroborem a narrativa da acusação, a dúvida razoável se instala. O processo penal, que tutela a liberdade, exige certeza para a condenação. A presunção de inocência, insculpida no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que o ônus probatório recaia inteiramente sobre o acusador, e somente a prova cabal e inequívoca dos fatos constitutivos de responsabilidade penal pode elidir o estado de inocência do imputado. Na dúvida, a solução deve ser favorável ao réu, em aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a materialidade, a autoria do acusado e a tipicidade do crime, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter incólume a r. Sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.